Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Queixa-crime. Rejeição. Recurso em Sentido Estrito. Cabível. Apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Declaratórios conhecidos e desprovidos.